Tribunal: TJSP
Processo: 1013780-12.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos sugeridos e a falha na prestação de serviços. Ônus da autora, à luz do art. 373, I, c.c. § 1o, do CPC. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.